Tribunal: TJMT
Processo: 1017829-41.2018.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017829-41.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Fornecimento de Energia Elétrica, Competência, Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA
– MULTA PROCON
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra acórdão proferido no recurso de apelação nº
1017829-41.2018.8.11.0041
que negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que
os embargos de declaração foi omisso uma vez que acórdão embargado se atém a julgado antigo, cujo entendimento do STF já foi alterado, para concluir de forma diametralmente oposta.

Sustenta que
ainda que se entendesse pela aplicação da hipótese consumerista, o que se permite apenas a título de argumentação, o art. 24, mencionado pelo v. acórdão embargado, que confere competência concorrente entre a União, Estados e Municípios para legislar em matéria consumerista, se lido com mais cuidado, prevê em seus §§ 3º e 4º que os Estados exercerão competência legislativa somente se não houve norma federal que discipline o tema de forma contrária.

Ressalta que o acórdão embargado negou a segurança requerida pela impetrante sob o fundamento de que “o entendimento do STF é de que o fundamento do federalismo cooperativo é garantir a presunção constitucional de que os Estados podem, no âmbito de suas respectivas competências, atuar de forma a proteger os direitos de seus cidadãos, firme na própria presunção de constitucionalidade de suas leis. ” E para tanto adotou, como razão de decidir, três arestos que corroborariam seu entendimento., lavrados (i) na ADI 6.432/RR; (ii) na ADI 1000588-12.2020.8.11.0000; (iii) na ADI 5.462/RJ; e (iv) na ADI 7 5.961/PR, e que no entanto não se justifica a aplicação de qualquer um desses julgados no caso dos autos.

Afirma que não obstante o acórdão tenha colacionado aos autos acórdão do egrégio STF, que, por maioria, havia reconhecido a constitucionalidade de lei estadual que restringia o corte de fornecimento de energia elétrica, esse entendimento, conforme ressaltado nestes autos, inclusive no voto divergente vencido, encontra-se ultrapassado.

Por fim traz julgados do STF, que demonstra que não se pode admitir, em inobservância da repartição constitucional de competência, que o Estado venha a legislar sobre os dias e horários do corte de fornecimento de energia elétrica, sob o pretexto de se tratar de matéria de consumo, imiscuindo-se em regra federal, adotada pelo órgão regulador de modo uniforme em todo o país.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omissão apontada.

Sem contrarrazões do embargado – id. 154110694 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra acórdão proferido no recurso de apelação que negou provimento ao recurso.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Com efeito, ao apresentar as razões dos embargos de declaração foi mencionado omissão quanto a legislação e julgados referente a competência do Estado de Mato Grosso para legislar sobre serviços de energia elétrica no que tange ao corte (suspensão) do fornecimento de energia no último dia da semana para expediente bancário.

No caso, o voto condutor proferido pelo relator Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior foi claro ao estabelecer a respeito da competência suplementar, no sentido que o STF já sinalizou garantir a presunção constitucional de que os Estados podem, no âmbito de suas respectivas competências, atuar de forma a proteger os direitos de seus cidadãos, notadamente com base na presunção de constitucionalidade de suas leis, como se vê:

“(...) Em detida análise, a questão controvertida tanto na inicial do
writ
quanto no recurso
reside

exclusivamente
na competência do Estado de Mato Grosso para legislar sobre serviços de energia elétrica no que tange ao corte (suspensão) do fornecimento de energia no último dia da semana para expediente bancário.

Isso porque, a fundamentação do Auto de Infração constou a inserção do artigo 1º da Lei Estadual nº 6.942, de 27 de outubro de 1997, cuja redação transcrevo:

“Art. 1º. Fica proibida a efetuação do corte no fornecimento de água e luz dos usuários pelas empresas do Estado ou por terceiros, prestadores de serviço contratados ou autorizados pelos mesmos, devido a suposto atraso no pagamento das tarifas, no decorrer do último dia útil da semana, para efeito de serviços bancários”.

A empresa apelante argumenta que o Estado de Mato Grosso invadiu competência da União ao dispor da matéria (artigos 21, XII, “b”; e 22, IV, CF).

Importa pontuar que não houve declaração de inconstitucionalidade da lei estadual.

Não obstante a tese aventada, a Constituição Federal, em seu artigo 24, V e VIII, define a competência concorrente sobre proteção do consumidor:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

V - produção e consumo;

(...)

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

(...)”

Da leitura da norma, observa-se que legislador estadual não adentrou especificamente sobre os serviços de energia, nem os regulamentou, mas sim a intenção (espírito) foi a proteção dos consumidores, usuários de serviços essenciais (água e luz), com o intuito de assegurar a prestação eficiente, vez que a interrupção em dias não úteis impede o pagamento/conferência e consequente religação. Nesse ponto, expressa o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Nota-se que o regramento constitucional acerca da competência concorrente dispõe, nos parágrafos 1º a 4º do artigo 24, que a União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, o que
não exclui a competência suplementar dos Estados
.

Acaso não exista lei federal sobre normas gerais,
os Estados exercerão a competência legislativa plena
, para atender a suas peculiaridades. Por fim, neste capítulo do mérito,
a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

É o caso da situação posta em que a normatização estadual enquadra-se como uma peça de quebra-cabeças.

A norma estadual disciplina o tema correlato à legislação consumerista, alinhando-se, aliás, à norma federal superveniente, que previu a impossibilidade do corte nas sextas-feiras e no final de semana, consoante se verá adiante.

No caso, avulta-se a interpretação da norma em consonância com a proteção ao consumidor como parte vulnerável e hipossuficiente, nos contratos de adesão, aqueles nos quais não há fase de pontuação e suas cláusulas são impostas em bloco e aceitas pelo consumidor, ao qual não resta qualquer opção, senão aderir.

A respeito da competência, o Supremo Tribunal Federal já sinalizou no sentido de garantir a presunção constitucional de que os Estados podem, no âmbito de suas respectivas competências, atuar de forma a proteger os direitos de seus cidadãos, notadamente com base na presunção de constitucionalidade de suas leis. Destaco:

ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. Cabe à Advocacia-Geral da União a defesa do ato normativo impugnado – artigo 103, § 3º, da Constituição Federal. LEGITIMIDADE – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – PROCESSO OBJETIVO.

Associação possui legitimidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade quando verificada pertinência temática, ou seja, elo entre o preceito atacado e os objetivos institucionais contidos no Estatuto. COMPETÊNCIA NORMATIVA – CONSUMIDOR – PROTEÇÃO – AMPLIAÇÃO – LEI ESTADUAL.

Ausentes obrigações relacionadas à execução contratual da concessão de serviço de telecomunicações, é constitucional, ante a competência concorrente dos Estados para legislar sobre direito do consumidor, norma estadual a prever cadastro de usuários contrários ao recebimento de oferta de produto ou serviço, fixando prazo para o implemento e multa ante o descumprimento, e a vedar a realização de cobrança e venda via telefone, fora do horário comercial, em dias úteis ou não. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 5.745, julgada em 7 de fevereiro de 2019. (STF, Tribunal Pleno, ADI 5962/RJ, relator Ministro Marco Aurélio, Dje 21/5/2021).

(...)

Em situação mais próxima ao tema aqui em debate, na ADI 5961, a Corte de Vértice concluiu ser “razoável” a norma estadual que especifica dias de corte por empresas concessionárias de serviços públicos:

COMPETÊNCIA NORMATIVA – CONSUMIDOR – PROTEÇÃO – LEI ESTADUAL – RAZOABILIDADE. Atendidos os parâmetros alusivos à razoabilidade, surge constitucional norma estadual a versar proibição de as empresas concessionárias de serviços públicos suspenderem, ausente pagamento, fornecimento residencial de água e energia elétrica em dias nela especificados, ante a competência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção aos consumidores – artigo 24, inciso V, da Constituição Federal. (ADI 5961, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138

DIVULG 25-06-2019

PUBLIC 26-06-2019)

Na ocasião, o Ministro Marco Aurélio abriu divergência, ao final vencedora, ante o viés de proteção ao consumidor, sendo vencidos os Ministros Alexandre de Moraes (Relator) e Dias Toffoli (Presidente):

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, concluo pela improcedência do pedido formalizado. Consta do item III do enunciado da lista:

A Lei estadual sob análise tem por objeto a proibição de as empresas de concessão de serviços públicos de água e luz realizarem o corte do fornecimento residencial de seus serviços por falta de pagamento de contas em dias especificados. Não pode realizar o corte na sexta, no sábado, domingos, feriados e no último dia útil anterior ao feriado.

A Lei, ao assim dispor, é razoável.

(...)

Outro exemplo recente, mesmo que em contexto fático diferente, a Corte analisou lei roraimense na ótica consumerista e saúde pública:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. EXPRESSÃO ENERGIA ELÉTRICA, PREVISTA NO § 1º DO ART. 2º DA LEI N. 1.389/2020 DE RORAIMA: PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO DO § 2º DO ART. 2º E DOS ARTS. 3º, 4º, 5º E 6º DA LEI ESTADUAL PELA QUAL VEDADA A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA INADIMPLÊNCIA DOS USUÁRIOS: COBRANÇA E PAGAMENTO DOS DÉBITOS. FLUÊNCIA E EXIGIBILIDADE DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS PELOS DÉBITOS SOBRE A FRUIÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. NORMAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR E DE PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. INCS. V E XII DO ART. 24 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei n. 9.868/1999. Julgamento definitivo do mérito considerada a formalização das postulações e dos argumentos jurídicos, sem necessidade de novas informações. Precedentes. 2. Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – Abradee: parte legítima ativa para propositura da ação direta. Precedentes. 3. São constitucionais as normas estaduais que veiculam proibição de suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, o modo de cobrança e pagamentos dos débitos e exigibilidade de multa e juros moratórios, limitadas ao tempo da vigência do plano de contingência, em decorrência da pandemia de Covid-19, por versarem, essencialmente, sobre defesa e proteção dos direitos do consumidor e da saúde pública. Precedentes. 4. É concorrente a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre consumo e proteção à saúde pública, nos termos dos incs. V e XII do art. 24 da Constituição da República. 5. As normas impugnadas, excepcionais e transitórias, editadas em razão da crise sanitária causada pelo novo coronavírus, não interferem na estrutura de prestação do serviço público de energia elétrica, nem no equilíbrio dos respectivos contratos administrativos. Ação direta julgada improcedente para declarar constitucionais as normas, na parte afeta à expressão “energia elétrica”, previstas no § 1º do art. 2º, no § 2º do art. 2º e nos arts. 3º, 4º, 5º e 6º da Lei n. 1.389/2020 de Roraima.

(ADI 6432, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092

DIVULG 13-05-2021

PUBLIC 14-05-2021.

(...)

Quer dizer, não é apenas o fato de a lei constar sobre serviço sob a égide de competência da União, mas o interesse que a envolve.

Assim, embora exista uma linha tênue em relação ao assunto, a norma estadual, objeto da insurgência da impetrante/recorrente, limitou tão só o dia de corte. Quadro distinto se daria se o impedisse, o que não é o caso, porquanto o escopo é oportunizar tempo hábil para que o consumidor possa reativar o serviço e não ficar alijado de um serviço básico essencial.

Aliás, em cotejo com o Código de Defesa do Consumidor, a Lei Federal n. 8.987/1995, em seu artigo 6º, § 3º, II, não foi descumprida, pois, repita-se, não suprimiu a suspensão do serviço:

“Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato

(...)

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:

(...)

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.”

Não se pode dizer que o legislador estadual ao editar a norma afetou o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, uma vez que se mantém a possibilidade de interrupção do serviço do consumidor inadimplente, tal como a legislação federal.

Entendeu por bem, decorrente da própria relação de consumo, preservar o exercício da religação, se realizado o corte.

O valor da multa é apenas consequência do descumprimento da lei, daí não pode ser utilizado como tese para invocar o desequilíbrio, tampouco quebra da isonomia entre os consumidores do país diante da competência concorrente. (...)”

Como se vê, a parte embargante alega omissão quanto a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 6.942/97, no entanto o voto vencedor foi claro que não se trata de competência exclusiva da União, possuindo o Estado de Mato Grosso competência concorrente.

Até mais, restou frisado no acórdão que não houve a declaração de inconstitucionalidade da referida lei, de modo que estava em vigência até o advento da Lei Federal nº 14.015, de 15 de junho de 2020.

Ressalta-se, que a matéria foi amplamente debatida com a técnica de julgamento, nos termos do art. 942, do CPC, com a Segunda Vogal Desa. Helena Maria Bezerra Ramos abrindo divergência a respeito da competência do Estado de Mato Grosso para legislar a respeito da matéria e apresentando novos julgados do Supremo Tribunal Federal a respeito, sob o seguinte fundamento:

Com efeito, a respeito do assunto,
a jurisprudência do STF apresenta divergência
, conforme passo a demonstrar.

Em 19-1-2018, aquele Egrégio Tribunal julgou a ADI 5961, que visava a declaração de inconstitucionalidade de Lei estadual do Paraná, que proibia as empresas de concessão de serviços público realizarem o corte de fornecimento residencial por falta de pagamento em dias especificados, ou seja, sexta, sábado, domingos e feriados, e foi
julgada improcedente, por maioria dos votos,
cuja ementa cito a seguir:

COMPETÊNCIA NORMATIVA – CONSUMIDOR – PROTEÇÃO – LEI ESTADUAL – RAZOABILIDADE.

Atendidos os parâmetros alusivos à razoabilidade, surge
constitucional
norma estadual a versar proibição de as empresas concessionárias de serviços públicos suspenderem, ausente pagamento, fornecimento residencial de água e energia elétrica
em dias nela especificados, ante a competência concorrente dos Estados para legislar sobre proteção aos consumidores – artigo 24, inciso V, da Constituição Federal
.

(ADI 5961, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-6-2019 PUBLIC 26-6-2019). [Destaquei]

Na ocasião, o Ministro Marco Aurélio abriu divergência, ao final vencedora, ante o viés de proteção ao consumidor, sendo vencidos os Ministros Alexandre de Moraes (Relator) e Dias Toffoli (Presidente), vejamos:

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, concluo pela improcedência do pedido formalizado. Consta do item III do enunciado da lista:

A Lei estadual sob análise tem por objeto a proibição de as empresas de concessão de serviços públicos de água e luz realizarem o corte do fornecimento residencial de seus serviços por falta de pagamento de contas em dias especificados. Não pode realizar o corte na sexta, no sábado, domingos, feriados e no último dia útil anterior ao feriado.

A Lei, ao assim dispor, é razoável.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR) - Só para acentuar que a inconstitucionalidade que cito é formal, porque, na verdade, regulamenta a questão de Direito Civil de contratos na prestação de serviços públicos.

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, também peço todas as vênias e acompanho a divergência por considerar que a matéria é de consumidor.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, também, pedindo vênia ao Relator, a despeito de ser a inconstitucionalidade formal que foi cuidada, acompanho a divergência.

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhor Presidente, entendo que seja matéria realmente de consumidor. Acompanho a divergência.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Eu acho que a matéria é de consumidor também.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE): Eu vou pedir vênia ao Ministro Marco Aurélio e me solidarizar com o Colega de turma, julgando a ação procedente, porque essa é a anotação que tinha aqui
.

Em contrapartida, em 5-10-2020, o STF, ao julgar a ADI 3824/MS, decidiu pela
manifesta inconstitucionalidade de diplomas legislativos de Estados-membros que, a pretexto de exercerem a sua competência suplementar em matéria de “consumo” (CF, art. 24, V) ou de “responsabilidade por dano (...) ao consumidor” (CF, art. 24, VIII), editam normas estaduais dirigidas às empresas prestadoras de serviços de energia elétrica, dispondo sobre direitos dos usuários e obrigações das concessionárias, usurpando , em consequência, a competência privativa outorgada à União Federal em tema de organização do setor energético (CF, art. 21, XII, “b”, art. 22, IV, e art. 175) e intervindo, indevidamente, no âmbito das relações contratuais entre o poder concedente e as empresas delegatárias de tais serviços públicos.

Portanto, em que pese tenha divergência entre os entendimentos sobre reconhecimento da competência concorrente do Estado de Mato Grosso, o entendimento vencedor – pela maioria – foi “
no sentido de garantir a presunção constitucional de que os Estados podem, no âmbito de suas respectivas competências, atuar de forma a proteger os direitos de seus cidadãos, notadamente com base na presunção de constitucionalidade de suas leis
”.

O embargante alega ainda, em atenção à regra do art. 489, §1º, V, do CPC, que os precedentes judiciais citados no voto condutor são inaplicáveis ao caso concreto, posto que na ADI 6.432/RR foi com vigência limitada durante a pandemia da Covid-19; a ADI 1000588-12.2020.8.11.0000 e ADI 5.962/RJ não se correlaciona com os autos; e a ADI 5.961/PR se trata de entendimento já superado.

No que se refere a ADI 6.432/RR, em que pese as alegações de que se trata de julgado com vigência limitada à duração dos planos de contingência estaduais para o combate à pandemia da Covid-19 e que a ADI 5.462/RJ trata de cobrança de taxas por instituições particulares de ensino, o voto embargado vincula ao caso concreto, fundamentando que utiliza dos precedentes para demonstrar que é plenamente possível a competência concorrente no caso concreto.

Registra-se, ainda,
que o próprio voto reconhece que não se trata do mesmo caso fático, mas que utiliza para fins de exemplo
, como vê:

Outro exemplo recente,
mesmo que em contexto fático diferente
, a Corte analisou lei roraimense na ótica consumerista e saúde pública: (negritei e sublinhei)

O voto vencedor afirma que a competência é concorrente da União e dos Estado nos casos em que envolver a proteção ao consumidor, razão pela qual não é apenas sobre serviço que se discute, mas também o interesse que a envolve a lei questionada, como se vê o trecho grifado pelo relator:

“Quer dizer, não é apenas o fato de a lei constar sobre serviço sob a égide de competência da União, mas o interesse que a envolve.

Assim, embora exista uma linha tênue em relação ao assunto, a norma estadual, objeto da insurgência da impetrante/recorrente, limitou tão só o dia de corte. Quadro distinto se daria se o impedisse, o que não é o caso, porquanto o escopo é oportunizar tempo hábil para que o consumidor possa reativar o serviço e não ficar alijado de um serviço básico essencial”

Logo, não há que se falar em omissão/contradição, posto que foi justificado os precedentes mencionados.

Quanto a ADI 7 5.961/PR, aduz que embora se trate de matéria semelhante ao caso dos autos, esse julgamento ocorreu em 19.12.18 e não acompanhou a evolução da jurisprudência da Suprema Corte, que se firmou em sentido contrário.

Nesse ponto o voto também não resta omisso, uma vez que, conforme citado acima, na técnica de julgamento, a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos consignou a existência precedentes em sentido contrário, mas a referida tese saiu vencida.

Assim, em todos os precedentes foram utilizados fundamentação suficiente para conectar os julgados ao caso, bem como os precedentes posteriores mencionados não foram acolhidos, sendo voto vencido.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente o inconformismo do embargante com a decisão.

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023